Tribunal: TJDFT
Processo: 0015924-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUTORA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESTITUIÇÃO.
1. A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais somente é transferida ao promitente-comprador após a efetiva entrega das chaves (imissão na posse), sendo irrelevante a data da averbação do habite-se (Precedentes TJDFT e STJ).
2. A celebração de acordo extrajudicial com o objetivo de indenizar o adquirente pelo período de atraso na entrega do imóvel obsta o pedido judicial de indenização complementar, especialmente quando é dada quitação plena, geral e irrestrita das obrigações.
3. Simples planilha de valores sem a identificação do contrato a que se refere ou do seu emissor não é suficiente para a comprovação dos valores eventualmente pagos a maior pelo adquirente.
4. Negou-se provimento aos apelos.